Tribunal: STF
Processo: ARE 1306343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    CORREÇÃO MONETÁRIA/IPCA-E Pretensão do agravante de que seja afastada a aplicação do IPCAE para todo o período, no tocante à correção monetária Decisão que rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que, decidido o RE nº 870.947-SE, pelo Plenário do Colendo STF, restou reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da TR para fins de correção dos débitos das Fazendas, devendo ser aplicado o IPCA-E Ofensa à coisa julgada Necessidade de manutenção do v. acórdão no que pertine à aplicação do disposto na Lei nº 11.960/09 tanto quanto aos juros de mora como no tocante à correção monetária Decisão reformada. Recurso provido (eDOC 3, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXII e XXXIV, do texto constitucional, bem como ao que decidido no tema 810 da repercussão geral. 
    Nas razões recursais, alega-se que a aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, foi reconhecido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser afastada a TR mesmo para fatos anteriores a 2015 (eDOC 12). 
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É POSSÍVEL QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVE A TAXA REFERENCIAL – TR (LEI Nº 11.960/2009), DEVENDO SER APLICADO ÍNDICE CAPAZ DE MEDIR A INFLAÇÃO, COMO O IPCA-E. PROCEDÊNCIA. CONTRARIEDADE A TESE FIXADA NO PARADIGMA. APLICAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que, ante o trânsito em julgado da sentença, deve ser mantido o índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Ante o trânsito em julgado do v. acórdão, conclui-se que o RE nº 870.947/SE não se aplica à hipótese dos autos, sob pena de violação à coisa julgada. 
    Deve, portanto, ser mantida a aplicação do disposto na Lei nº 11.960/09 tanto que no pertine aos juros de mora, como no tocante à correção monetária, já que o v. acórdão deixou consignado que as diferenças devidas serão corrigidas pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça (até o advento da Lei nº 11.960/09), desde a data em que eram devidas, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, os quais deverão incidir a partir da citação, em respeito ao disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (até o advento da Lei nº 11.960/09), momento a partir do qual deverão observar o disposto na novel norma. 
    (...)
    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, a fim de determinar a aplicação do critério de atualização monetária trazido pela Lei nº 11.960/09, consoante disposto no v. acórdão, no período de 29/06/2009 a 25/03/2015, utilizando-se o IPCA-E somente após esse período, sob pena de violação à coisa julgada (eDOC 3, p. 4)
    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:
    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020)
    No entanto, o caso dos autos se diferencia do paradigma do Tema 810 nesse ponto, tendo em vista que, na presente situação, a questão sobre quais índices devem ser aplicados restou definitivamente resolvida por decisão já transitada em julgado, restando a fixação dos índices de correção monetária e de juros de mora acobertada pela coisa julgada. 
    Nesse sentido, vale destacar que esta Corte, por oportunidade do julgamento do Tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, definiu que a inexigibilidade do título executivo fundada na existência de coisa julgada inconstitucional condiciona-se a que a decisão de controle de constitucionalidade seja proferida em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, caso contrário seria necessário o ajuizamento de ação rescisória. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente citado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente